Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-42.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-42.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MARISNALDO DA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PESSOAL (ESTABILIDADE ECONÔMICA). INCORPORAÇÃO VEDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ART. 39, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE VÍCIOS FORMAIS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de suspensão da verba de "estabilidade econômica" paga ao servidor recorrido. O ente público alega que a concessão, ocorrida em 2024, afronta diretamente a proibição de incorporação de vantagens temporárias estabelecida pela Reforma da Previdência de 2019.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na legalidade da supressão de vantagem remuneratória concedida em desconformidade com o Art. 39, § 9º, da Constituição Federal, e se a alegação de vício procedimental no processo administrativo de revisão é suficiente para manter o pagamento de verba flagrantemente inconstitucional.

I
II. Razões de decidir

3.
A Emenda Constitucional nº 103/2019 introduziu o § 9º ao art. 39 da CF/88, que veda expressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

4.
Inexistindo a comprovação de que o servidor preencheu os requisitos temporais para a estabilidade econômica antes da vigência da citada Emenda (13/11/2019), não há falar em direito adquirido, tratando-se de mera expectativa de direito fulminada pela nova ordem constitucional.

5.
O poder-dever de autotutela permite à Administração anular atos eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Súmula 473 do STF), sendo que a natureza cogente da norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata se sobrepõe a eventuais irregularidades formais sanáveis no curso do procedimento administrativo.

6.
No rito do Mandado de Segurança, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo — o qual se revela inexistente ante o óbice constitucional intransponível — impõe a denegação da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso providos. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"É legítima a suspensão de vantagem de estabilidade econômica concedida após a vigência da EC nº 103/2019 sem o preenchimento dos requisitos temporais anteriores à referida reforma, prevalecendo a vedação constitucional do art. 39, § 9º, da CF sobre aspectos formais do processo administrativo, ante a inexistência de direito adquirido contra a Constituição."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, caput; art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; Súmula 473 do STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOA NOVA,
em face da sentença proferida no Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARISNALDO DA ROCHA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PROVIMENTO
a

a este recurso de apelação,
para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar anteriormente concedida,
ficando

o impetrante isento das custas processuais em razão da gratuidade da justiça, e sem honorários advocatícios, com base no. 25 da Lei 12.016/09, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)